Tribunal: STF
Processo: RE 78932
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.- ART. 177, PAR. 2. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. NÃO
BENEFICIA AQUELES QUE JA SÃO EFETIVOS E ESTAVEIS E SE PRETENDEM
ESTABILIZAR EM FUNÇÕES DE CHEFIA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE
NÃO CONHECE  INCLUSIVE FACE AO VALOR ATRIBUIDO A CAUSA (R.I., ART.
308, IV).